Tribunal: TJDFT
Processo: 0750765-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TESES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão exarado em apelação cível, pelo qual foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa ad causam e de cerceamento de defesa, bem como a prejudicial de prescrição. A embargante alega estar evidenciada omissão quanto a análise dos repasses financeiros realizados por terceiros em virtude do negócio jurídico firmado pelas partes litigantes, além de contradição e obscuridade a respeito da necessidade de produção prova pericial contábil e do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) examinar se estaria evidenciada a inépcia dos embargos de declaração, em virtude de inovação recursal e de inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (ii) definir se o acórdão embargado se encontra eivado de omissão, contradição ou obscuridade na análise dos pontos suscitados pela embargante; (iii) estabelecer se os embargos ostentam caráter protelatório, justificando a imposição de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado que a parte embargante não incorreu em inovação recursal em relação aos questionamentos suscitados nos embargos de declaração, tem-se por não caracterizada a inépcia dos embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
5. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão, contradição e obscuridade, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, com base na argumentação vertida pelas partes litigantes, e expôs os motivos pelos quais considerou evidenciada a legitimidade da embargada para pleitear judicialmente o ressarcimento dos valores repassados em decorrência do negócio jurídico pelas partes litigantes, bem como os fundamentos pelos quais foram rejeitadas as teses de cerceamento de defesa e de prescrição a pretensão indenizatória deduzida pela embargada.
6. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil., no importe de 1 salário mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e 93, IX; CPC, arts. 17, 189, 355, I, 370, 371, 489, II e V, 1.022, I e II, e 1.026, § 2o; CC, art. 206, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/08/2013; TJDFT, EMD 07018204820178070001, Relator Desembargador José Firmo Reis Soub, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023; TJDFT, EMD 07029781420228070018, Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023.